Tribunal: STJ
Processo: 0380770-73.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040106 - SP(2025/0380770-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MESSIAS DA SILVA GUERRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de paciente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de
habeas corpus
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo simples tentado,
previsto no
§ 2o, inciso II,
do Código Penal.
art. 157,
c/c art. 14, inciso II,
2. A defesa alegou constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado,
sustentando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, que a pena definitiva é inferior a
4 anos e que a reincidência, isoladamente, não autoriza a imposição de regime mais
severo. Argumentou, ainda, que a gravidade do delito foi considerada de forma abstrata,
em afronta às Súmulas no 269 e 440 do STJ e às Súmulas no 718 e 719 do STF.
3. A decisão monocrática indeferiu o
, considerando que o regime fechado
habeas corpus
foi devidamente justificado pela reincidência específica do paciente no crime de roubo e
pela gravidade concreta da conduta, conforme delineado pela instância ordinária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de regime inicial fechado para
cumprimento de pena inferior a 4 anos, com pena-base no mínimo legal, pode ser
mantida com fundamento na reincidência específica e na gravidade concreta do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão recorrida por seus
próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA54723006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8efa277c-2ed4-4873-afd8-9091bf250ff2

6. A imposição do regime inicial fechado foi devidamente justificada pelas instâncias de
origem, com base na reincidência específica do paciente no crime de roubo e na
gravidade concreta da conduta, conforme delineado nos autos.
7. Nos termos da jurisprudência do STJ e da legislação pátria (art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal), a reincidência, ainda que não específica, a existência de circunstância
judicial desfavorável e a gravidade concreta do delito são motivações idôneas para a
imposição de regime mais severo do que a pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§§ 2o e 3o; CP,
CP,
§ 2o, inciso II; CP,
art. 33,
art. 59;
art. 157,
art. 14, inciso II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe
EREsp 1.970.578/SC,
06.03.2023; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.435.525/SP,
Quinta Turma, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
836.416/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.05.2024; STJ, AgRg no HC
Rel.
859.680/SP,
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg
842.514/SP,
no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
901.630/SP,
03.07.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
905.390/SP,
Quinta Turma, DJe 12.06.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.465.687/SP,
Dantas, Quinta Turma, DJe 11.06.2024; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis
183.250/SP,
Júnior, Sexta Turma, DJe 21.03.2012.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 8efa277c-2ed4-4873-afd8-9091bf250ff2

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040106 - SP(2025/0380770-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MESSIAS DA SILVA GUERRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
REGIME
INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
impetrado em favor de paciente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de
habeas corpus
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo simples tentado,
previsto no
§ 2o, inciso II,
do Código Penal.
art. 157,
c/c art. 14, inciso II,
2. A defesa alegou constrangimento ilegal na fixação do regime inicial fechado,
sustentando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, que a pena definitiva é inferior a
4 anos e que a reincidência, isoladamente, não autoriza a imposição de regime mais
severo. Argumentou, ainda, que a gravidade do delito foi considerada de forma abstrata,
em afronta às Súmulas no 269 e 440 do STJ e às Súmulas no 718 e 719 do STF.
3. A decisão monocrática indeferiu o
, considerando que o regime fechado
habeas corpus
foi devidamente justificado pela reincidência específica do paciente no crime de roubo e
pela gravidade concreta da conduta, conforme delineado pela instância ordinária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54426320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:45
Código de Controle do Documento: a04ccdf2-3568-4d9c-9eb0-6f42726db847

4. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de regime inicial fechado para
cumprimento de pena inferior a 4 anos, com pena-base no mínimo legal, pode ser
mantida com fundamento na reincidência específica e na gravidade concreta do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão recorrida por seus
próprios fundamentos.
6. A imposição do regime inicial fechado foi devidamente justificada pelas instâncias de
origem, com base na reincidência específica do paciente no crime de roubo e na
gravidade concreta da conduta, conforme delineado nos autos.
7. Nos termos da jurisprudência do STJ e da legislação pátria (art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal), a reincidência, ainda que não específica, a existência de circunstância
judicial desfavorável e a gravidade concreta do delito são motivações idôneas para a
imposição de regime mais severo do que a pena aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A imposição de regime inicial fechado para cumprimento de pena inferior a 4 anos é
válida quando fundamentada na reincidência, ainda que não específica, na existência de
2.
circunstância judicial desfavorável ou na gravidade concreta do delito.
A gravidade
concreta do delito, quando devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias,
constitui motivação idônea para a fixação de regime inicial mais severo.
Dispositivos relevantes citados:
CP,
§§ 2o e 3o; CP,
CP,
§ 2o, inciso II; CP,
art. 33,
art. 59;
art. 157,
art. 14, inciso II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe
EREsp 1.970.578/SC,
06.03.2023; STJ, AgRg no AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
AREsp 2.435.525/SP,
Quinta Turma, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Antonio
836.416/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.05.2024; STJ, AgRg no HC
Rel.
859.680/SP,
Documento eletrônico VDA54426320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:45
Código de Controle do Documento: a04ccdf2-3568-4d9c-9eb0-6f42726db847

Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg
842.514/SP,
no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
901.630/SP,
03.07.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
905.390/SP,
Quinta Turma, DJe 12.06.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
AREsp 2.465.687/SP,
Dantas, Quinta Turma, DJe 11.06.2024; STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis
183.250/SP,
Júnior, Sexta Turma, DJe 21.03.2012.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática da minha
relatoria, que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor de MESSIAS
DA SILVA GUERRA (fls. 58-60).
Consta nos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 6 (seis) dias-
multa, pela prática do crime previsto no
§ 2o, inciso II,
o
do
art. 157,
c/c art. 14, inciso II,
Código Penal, tendo a defesa, no
, postulado a fixação do regime inicial semiaberto,
writ
à luz do
§ 2o, inciso b, do Código Penal e da Súmula n. 269, STJ (fls. 2-8).
art. 33,
A decisão monocrática proferida pela Presidência deste STJ indeferiu
liminarmente o
(fls. 58-60).
habeas corpus
Alega a defesa, no agravo regimental, que a decisão monocrática que não
conheceu do
carece de reforma, sustentando constrangimento ilegal
habeas corpus
decorrente da fixação de regime inicial mais gravoso, apesar de as circunstâncias
judiciais serem favoráveis, com pena-base no mínimo legal (fls. 67-72).
Sustenta que não há fundamento idôneo para manter o regime fechado,
afirmando que a reincidência, isoladamente, não autoriza a imposição de regime mais
severo, e que a gravidade invocada é abstrata, em afronta às Súmulas n. 269 e 440, STJ, e
às Súmulas n. 718 e 719, STF.
Afirma, ainda, que, no caso concreto, o delito é tentado, sem violência real e
sem emprego de arma de fogo, inexistindo prejuízo patrimonial à vítima, e que o
concurso de agentes já foi valorado na terceira fase da dosimetria, de modo que não pode
ser novamente utilizado para agravar o regime, sob
, requerendo a
pena de bis in idem
fixação do regime semiaberto (fls. 69-71).
Nas razões do presente inconformismo, o agravante reitera os argumentos
deduzidos no
, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na
writ
manutenção do regime inicial fechado, apesar da pena definitiva ser inferior a 4 (quatro)
anos e da pena-base no mínimo legal (fls. 67-72).
Documento eletrônico VDA54426320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:45
Código de Controle do Documento: a04ccdf2-3568-4d9c-9eb0-6f42726db847

Requer a reconsideração da decisão hostilizada, ou, em caso de entendimento
diverso, a submissão ao órgão colegiado (fls. 71-72).
É o relatório.
VOTO
O presente Agravo Regimental não merece provimento.
Sustenta o agravante a necessidade de reforma do
.
decisum
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos. Nesse compasso, não obstante o teor das
razões suscitadas no presente recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão
de fls. 67-72. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados.
Com efeito, a Presidência deste STJ ao indeferir liminarmente o habeas
expressou que a Corte local manteve o regime fechado ao paciente, ainda que
corpus
condenado por pena igual ou inferior a 04 anos de reclusão, levando em consideração a
reincidência específica no crime de roubo e a gravidade concreta da conduta.
Com efeito, o conjunto fático delineado pela instância ordinária revela que o
paciente, juntamente com o corréu, deslocava-se em uma mesma motocicleta quando
ambos simularam portar arma de fogo para tentar subtrair a mochila da vítima, a qual
reagiu e acionou a polícia, que prontamente conseguiu efetuar a prisão do agente.
Portanto, a opção pelo regime fechado encontra-se devidamente justificada pelas
instâncias de origem, não havendo reparos a serem realizados.
Como estabelecido na decisão recorrida, nos termos da jurisprudência do STJ
e da legislação pátria (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP) é considerada motivação idônea para o
fim de imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda
que não seja específica (§ 2o do
do CP); b) a existência de circunstância judicial
art. 33
desfavorável, nos termos do
do CP (§ 3o do
do CP) e; c) a gravidade
art. 59
art. 33
concreta do delito. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de
EREsp n. 1.970.578/SC,
6.3.2023; AgRg no AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.435.525/SP,
Quinta Turma, DJe de 6.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio
836.416/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 3.5.2024; AgRg no HC n.
Rel.
859.680/SP,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 14.2.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 3.7.2024; AgRg
842.514/SP,
no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
901.630/SP,
3.7.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
905.390/SP,
Documento eletrônico VDA54426320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:45
Código de Controle do Documento: a04ccdf2-3568-4d9c-9eb0-6f42726db847

Quinta Turma, DJe de 12.6.2024; AgRg no
Rel. Ministro
AREsp n. 2.465.687/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11.6.2024.
Corrobora:
HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO.
EXECUÇÃO. PACIENTE REINCIDENTE. PENA INFERIOR A 4
ANOS DE RECLUSÃO. GRAVIDADE CONCRETA. IMPOSIÇÃO
DA FORMA MAIS GRAVOSA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Não obstante a fixação da pena-base no mínimo
legalmente previsto e a imposição de reprimenda inferior a 4 anos de
reclusão, verifica-se que o regime fechado para o início do
cumprimento da sanção reclusiva se encontra devidamente justificado
com base nas peculiaridades do caso sub examine, haja vista a
reincidência específica do paciente e a gravidade concreta do delito de
roubo perpetrado, razão pela qual não há constrangimento ilegal a ser
sanado pela via eleita.
2. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
183.250/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
7/2/2012,
21/3/2012.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54426320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:45
Código de Controle do Documento: a04ccdf2-3568-4d9c-9eb0-6f42726db847

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.040.106 / SP
Número Registro: 2025/0380770-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15039315820258260228 20478002025
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MESSIAS DA SILVA GUERRA (PRESO)
CORRÉU
: LEANDRO VIEIRA LIMA DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MESSIAS DA SILVA GUERRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54689469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:13
Código de Controle do Documento: 1af76097-a759-47ae-93fc-64919d77c260

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:12:13
Código de Controle do Documento: 1af76097-a759-47ae-93fc-64919d77c260